Tribunal: TCU
Processo: 000.134/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4061/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a soma do débito apurado não ultrapassa o valor estabelecido nos normativos próprios deste Tribunal para prosseguimento desta tomada de contas especial, de modo a evitar que o custo da cobrança seja superior ao benefício. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 6o, I c/c o artigo 19, da IN TCU 71/2012, e no artigo 169, VI, c/c artigo 213 do RITCU, ACORDAM em determinar, desde logo, por economia processual, o arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito e sem cancelamento da dívida, em razão do baixo valor do dano apurado, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis, fazendo a determinação abaixo e encaminhando cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Ministério da Cidadania, ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos responsáveis, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.134/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helenito Barreto Pinto Junior (XXX.617.555-XX) e Município de Parecis - RO. 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Assistência Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério da Cidadania e ao Fundo Nacional de Assistência Social, que deve ser mantida responsabilidade pelo débito apurado do responsável Helenito Barreto Pinto Junior e inscrita a responsabilidade Município de Parecis - RO, nos termos do artigo 16, II, da IN/TCU 71/2012.